Tribunal: TJDFT
Processo: 0008808-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008808-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 58378926, o exequente requereu o cancelamento do PCT n. 0720611-92.2022.8.07.0000, expedido em favor de MARIZA LIBANO DE ALMEIDA RODRIGUES, haja vista a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. No ID: 59788566, o Distrito Federal manifestou ciência sobre o ofício de ID: 53255176. Quanto à renúncia, o ente público informou não se opor (ID: 59788566). O exequente quedou-se inerte quanto ao expediente da COORPRE (ID: 59345294). I – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado no ID: 53255176, operou-se o adimplemento do Precatório n.: 0720610-10.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à credora MIRIAM DOS ANJOS SANTOS, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – DA RENÚNCIA DE MARIZA LIBANO DE ALMEIDA RODRIGUES No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (n. 0011935-90.2008.8.07.0000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 25183872). Confira-se: EMBARGOS À EXECUÇÃO -AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO - LITISPENDÊNCIA - INTERESSE PROCESSUAL - LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - LEI DISTRITAL 3.624/2005 - EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS DE MORA. 1 - A ausência da procuração outorgada pelo Sindireta ao seu advogado, por não acarretar prejuízo às partes, não impede o conhecimento dos embargos, vez que se encontra nos autos em apenso. 2 - A diversidade de um só elemento é suficiente para ocasionar a variedade entre as ações e afastar a litispendência. 3 - A impetração de mandado de segurança coletivo não constitui impedimento para que os interessados promovam, individualmente, a execução do julgado, tratando-se de legitimidade ativa concorrente. 4 - A Lei Distrital no 3.624/2005 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar direitos adquiridos anteriormente à sua edição. 5 - O servidor deve arcar com a parcela referente ao custeio dos valores pagos a título de benefício alimentação, nos termos da Lei Distrital no 786/94 e Decreto no 16.423/95. 6 - No que concerne aos juros moratórios, prevalece o entendimento de que devem ser aplicados à razão de 1% (um por cento) ao mês, nas ações propostas anteriormente à edição da Medida Provisória no 2.180-35/2001, que inseriu o artigo 1o-F, na Lei no 9.494/97. Entretanto, há que se observar os cálculos constantes da execução, não se podendo agravar a situação do embargante em sede de embargos à execução. 7 - Preliminares rejeitadas. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes. (Acórdão 350912, 20080020119359EME, Relator(a): HAYDEVALDA SAMPAIO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 31/3/2009, publicado no DJE: 15/4/2009. Pág.: 38) Grifos nossos. A matéria, portanto, já foi decidida e não comporta mais alteração. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por MARIZA LIBANO DE ALMEIDA RODRIGUES (ID: 58378926). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0720611-92.2022.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 36613732 - Pág. 1. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de MARIZA LIBANO DE ALMEIDA RODRIGUES, com o destaque dos honorários contratuais. Observa-se o nome correto da substituída MARIZA LIBANO DE ALMEIDA RODRIGUES (ID: 31539531). O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 34706395). Brasília, 7 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR